Tribunal: STF
Processo: Rcl 89951
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que teria violado o decidido no HC 232.627, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES. 
Na petição inicial, o Ministério Público alega, em suma:

Trata-se de requerimento formulado pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina objetivando autorização para instaurar inquérito policial, cumulado com representação pela prisão preventiva e expedição de mandados de busca e apreensão, em face de João Cidinei da Silva, Prefeito Municipal de Anita Garibaldi/SC, supostamente envolvido na prática de delitos no âmbito da administração pública (Evento 1 ).
Com vista dos autos, esta Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos manifestou-se pelo deferimento do pedido de autorização para a instauração de Inquérito Policial, da medida de busca e apreensão, autorização do afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos e do compartilhamento de provas. Por fim, pelo indeferimento da prisão preventiva (Evento 12).
Na sequência, em decisão prolatada no dia 25/10/2024, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por intermédio da 4ª Câmara Criminal, deferiu parcialmente os pedidos formulados, a fim de: a) autorizar a instauração de investigação criminal em face João Cidinei da Silva, então Prefeito do Município de Anita Garibaldi/SC; b) autorizar a realização de busca e apreensão nos endereços residencial e profissional do investigado; e c) decretar o afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos (Evento 14 ).
A autoridade policial apresentou o relatório final de investigação, bem como o resultado das diligências investigatórias (Eventos 39 e 57).
Em seguida o Ministério Público, diante da ausência de elementos que indiquem a prática de crime pelo Prefeito Municipal João Cidnei da Silva, manifestou-se pelo arquivamento do presente expediente embrionário, bem como pela restituição dos bens apreendidos (Evento 63).
No dia 28/1/2025 este Tribunal, diante da descontinuidade do mandato eletivo do investigado João Cidinei da Silva, declinou da competência para o Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Lages, a fim de que fosse avaliada a promoção de arquivamento apresentada pelo Ministério Público, além da possibilidade de restituição dos bens apreendidos (Evento 65).
Após, o Juízo da Vara Regional de Garantias da Comarca de Lages, em razão do superveniente julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF por parte do Supremo Tribunal Federal, determinou a remessa do presente Procedimento Investigatório Criminal - PIC ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
Em seguida o feito foi distribuído para a nova Vara Estadual de Organizações Criminosas cujo colegiado, da mesma forma, declinou da competência para esta Corte (Evento 113).
No dia 4/12/2025 o Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos à Vara Estadual de Organizações Criminosas, mediante o fundamento de que "o entendimento de que a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no Habeas Corpus n. 232.627/DF, não se aplica aos processos em curso quando já consolidada a competência" (Evento 125).
[...]
Esses são os fatos objeto da presente reclamação, indicativos de que a Corte Catarinense violou o art. 29, X, da Constituição Federal, pois não reconheceu a competência do Tribunal de Justiça para o processamento de feito que envolve agente com prerrogativa de foro, em contrariedade à tese definida por esta Corte Suprema no HC n. 232.627.

Em razão disso, requer “o deferimento da liminar para que esta Corte Suprema suspenda a decisão proferida pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos da Autorização Judicial n. 5079057-65.2025.8.24.0000, nos termos do art. 989, II, do CPC”.
Ao final, requer a procedência da Reclamação, “determinando-se a competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o processamento do referido procedimento, ou subsidiariamente que seja determinado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina que profira outra decisão em observância à tese estabelecida no julgamento do Habeas Corpus n. 232.627/DF”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.
No presente caso, verifica-se que a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, “diante da descontinuidade do mandato eletivo [Prefeito do Município de Anita Garibaldi/SC] do investigado João Cidinei da Silva”, declinou da competência para a Vara Estadual de Organizações Criminosas, em decisão assim fundamentada:

No caso dos autos, verifica-se que o réu João Cidinei da Silva não mais ocupa o cargo de Prefeito do Município de Anita Garibaldi/SC desde dezembro do ano de 2024, ou seja, antes da conclusão do julgamento do referido Writ pelo Supremo Tribunal Federal.
Diante disso, haja vista que a compreensão adotada naquele tempo era de que, encerrado o mandato eletivo, findar-se-ia também a competência deste Tribunal de Justiça, surgiu para o acusado a real expectativa de ser julgado pelo juízo de primeira instância.
[...]
Nesses termos, diante da ressalva expressa constante no final da nova tese fixada pelo pretório Excelso, é de ser mantida a decisão de declínio da competência (Evento 65, DESPADECl).
Por todo o exposto, voto no sentido de manter o declínio da competência e, por conseguinte, determinar a devolução dos autos à Vara Estadual de Organizações Criminosas.

Após a conclusão do julgamento do HC 232.627/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES (em julgamento conjunto com o Inq 4.787AgR-QO), esta SUPREMA CORTE firmou o entendimento no sentido de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. A tese do julgamento ficou assim redigida: 

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior. 

A interpretação firmada por esta Corte nos julgamentos do HC 232.627/DF e do Inq 4.787 AgR-QO é no sentido de que o novo entendimento possui aplicação imediata a todos os processos em curso.
Destaca-se que a ressalva contida na tese, no sentido de que os atos anteriormente praticados pelo STF e pelos demais juízos, com base na jurisprudência anterior, devem ser mantidos, significa apenas que tais atos não são nulos. Não implica, contudo — ao contrário do que concluiu o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina —, que a competência anteriormente estabelecida deva ser necessariamente preservada.
Assim sendo, mostra-se necessária a imediata intervenção desta SUPREMA CORTE para reconhecer, neste juízo de cognição sumária, a competência do TJSC para processar e julgar a causa penal objeto da presente reclamação.
Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para SUSPENDER o acórdão reclamado, na parte em que determinou a devolução dos autos ao Juízo de primeira instância. 
Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, remetam-se os autos ao Ministro relator. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente